Tribunal: STF
Processo: HC 123805
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Porte de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 



    2. Hipótese em que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual, revogada a liminar deferida.